Tribunal: CARF
Processo: 10930.722270/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10930.722270/2014-31
ACÓRDÃO
3401-012.970 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMEXIM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CAFÉ. POSIÇÃO 0901.1. EXPORTAÇÃO DE
MERCADORIA RECEBIDA COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dão direito ao crédito presumido tratado no art. 5o da Lei no
12.599/2012 as receitas de exportação de café classificado nos códigos
0901.1 da Tipi recebido com o fim específico de exportação. Mantém-se a
glosa fiscal quando a contribuinte não traz provas que infirmem os
registros por ela própria assentados em sua contabilidade fiscal relativos à
classificação de exportação de mercadorias receitas com o fim específico
de exportação.
PIS/PASEP. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O
direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
Numero da decisão:3 201-005.809 Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA
JUNIOR
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.955, de 21 de maio de 2024, prolatado no
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.970 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722270/2014-31
2
julgamento do processo 10930.722215/2014-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de Lima
(suplente convocado(a)), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao crédito presumido
de PIS apurado no 4o trimestre de 2013 e vinculado à receita de exportação com base no art. 5o,
§3o, I e II da Lei no 12.599, de 2012. O valor do pleito é de R$ 72.738,88.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito creditório e não
homologar as compensações declaradas.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, por tais razões merece
ser conhecido.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.970 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722270/2014-31
3
No caso em tela tanto a fiscalização quanto a DRJ compreenderam que a
contribuinte recebeu o produto com fins específicos de exportação, logo, já teria a
incidência suspensa da COFINS. Assim assentou o entendimento a
Alega a contribuinte que as operações de saída rotuladas sob o código CFOP 7.501
não corresponderiam, na realidade, a vendas de mercadorias recebidas com o fim
específico de exportação, mas a remessas de transferência para formação de lotes
de exportação. O código CFOP 7.501 teria sido utilizado na falta de outro melhor
disponível que correspondesse à natureza da saída, tendo em vista que as
operações de entrada se deram sob o CFOP 6.501, por falta de melhor classificação.
Veja-se que, ao contrário do que alega a interessada, as aquisições de café com o
fim específico de exportação se deram sob o CFOP 2.501 (fls. 73/104) código
diferente do 6.501 que se refere a saídas e não a entradas. Essa incorreção não
afeta, porém, a análise da documentação que acompanha a manifestação de
inconformidade.
Para que a contribuinte infirme a natureza de dados assentados em sua
documentação fiscal, é necessário que apresente provas nesse sentido.
No caso, alega a contribuinte que receitas classificadas sob o código CFOP 7.501
corresponderiam, não a exportação de mercadorias recebidas com fim específico
de exportação, mas a remessa de mercadorias para a formação de lote de
exportação. Esse argumento, no seu núcleo, não contradiz a constatação da
fiscalização. Isto porque as mercadorias recebidas com fim específico de
exportação (CFOP 2.501) podem ser exportadas CFOP (7.501) diretamente ou
depois da formação de lote, atendendo a questões de logística. Nenhuma dessas
formas de exportação altera a finalidade da exportação caso o café exportado
tenha sido recebido com o fim específico de exportação.
Apoiando sua alegação, a contribuinte juntou à manifestação de inconformidade,
em arquivo não paginável, planilha Excel [LEVANTAMENTO PIS COFINS 2013-
ENV.xls]
Abrindo-se a planilha, observa-se que o arquivo tem uma aba nomeada VDA
DIRETA em que estão relacionadas, para cada Nota de Exportação, o volume
exportado, as notas fiscais de compra, a data, o fornecedor e a quantidade do café
que integrou o lote exportado.
Em que pese o esforço da contribuinte na construção da planilha em foco, o fato é
que os dados apresentados não têm, por si, nenhum efeito sobre a informação
levada pela contribuinte aos livros de entrada e saída quanto ao recebimento e
saída para exportação de café recebido com esse fim específico. Vale notar que a
contribuinte deliberadamente classificou, coerentemente as operações sob os
códigos CFOP 2.501 e 7.501, próprios de operações visando ao específico fim de
exportação.
Tomadas como verdadeiras as informações assentadas na planilhas, elas
comprovam o recebimento de café pelas filiais e a realização de exportações, o que
não foi desmentido pela fiscalização.
O fato de haver o concurso de várias estabelecimentos na formação dos lotes de
café para exportação não afasta, como acima já se adiantou, a hipótese de esse
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.970 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722270/2014-31
4
café ter sido adquirido por esses estabelecimentos com o fim específico de
exportação, interditando da mesma forma o direito ao crédito presumido.
Nesse passo, devem ser mantidas as glosas fiscais.
Tenta aduzir a contribuinte, que os documentos acostados referem-se a frete de
formação de lote de exportação, mas, em nenhum momento consegue provar
isso documento.
Ao apresentar sua defesa, deve o interessado trazer suas razões de reforma,
concatenando as ideias, argumentos jurídicos e provas.
Se tratando de pedido de ressarcimento o ônus probatório é da contribuinte, o
que não o fez, nesse sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000 COFINS.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao
sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade
material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de
prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido. Numero da
decisão:3201-005.809 Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Diante do exposto, voto em negar provimento.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente Redatora

Fl. 123
DF CARF MF
Original